Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702267-97.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA RECORRIDO: ALAYR SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. OFENSA À COISA JULGADA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM MÉRITO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA OU DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. MÉRITO. MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. ARTS. 560 A 562, DO CPC. DEMONSTRAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OFENSA À COISA JULGADA, VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. ART. 966, INCISOS IV, V E VIII, DO CPC. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Se a exordial foi elaborada em observância aos requisitos legais dispostos no art. 968, do CPC, com a indicação suficiente da norma jurídica supostamente violada e os documentos indispensáveis à propositura da ação, não há que se falar em inépcia da inicial. 2. O exame da ausência de ofensa à coisa julgada, ante a não repetição de ação idêntica, é questão que se confunde com o próprio mérito, devendo, portanto, ser analisada oportunamente. Preliminares rejeitadas. 3. O § 2o do artigo 99 do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade judiciária se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, o § 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo tal declaração ser contestada pela parte contrária, em qualquer fase da lide, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da referida assistência. 4. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade judiciária concedida ao autor. 5. Somente se pode falar em violação à coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por sentença, o que não é o caso dos autos. 6. A violação da norma que autoriza o remédio extremo da ação rescisória (art. 966, inciso V, do CPC) é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo, ou seja, quando a norma, que se tem por violada, o foi em sua literalidade, importando em interpretação desarrazoada, inapropriada ou absurda, que tenha desprezado por completo a letra da lei. 7. Não se há de falar em erro de fato, se o acontecimento reputado inexistente na sentença rescindenda, e que o autor alega ter ocorrido, foi controvertido pelas partes e apreciado pelo julgador. 8. A ação rescisória não se presta à reavaliação das provas feita pela decisão rescindenda. 9. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. 10. Pedido rescisório julgado improcedente. Agravo interno prejudicado. O recorrente aponta violação aos artigos 371 e 966, incisos V, VIII e § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a câmara julgadora, equivocadamente, concluiu pela carência da demanda rescisória. Defende que o fato que sustenta a demanda rescindenda é “notoriamente falso e que, se desconsiderado, conduz a decisão completamente distinta, configurando erro de fato induzido pela prova inexistente e fraudulenta anexada aos autos”, bem assim que o colegiado desconsiderou as provas carreadas para feito e que, no seu entender, são suficientes para demonstrar a legitimidade da posse exercida sobre o imóvel objeto da lide. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à alegada violação aos artigos 371 e 966, incisos V e VIII e, § 1o, ambos do CPC, uma vez que a conclusão colegiada foi no sentido de que: (...) Da análise detida dos autos, constata-se que as provas coligidas desservem a demonstrar a alegada posse do imóvel em discussão, porquanto o pedido contraposto de reintegração de posse, por si só, não constitui justificativa hábil à retomada imediata do imóvel, até porque, ao que tudo indica, da documentação até então apresentada, bem como da oitiva de testemunhas, a posse não é injusta. Isso porque, restou comprovada a melhor posse do autor, que adquiriu os direitos possessórios do bem em discussão, mediante instrumento de cessão de direitos datado de 06.01.15. Ademais, ao que tudo indica, e como bem consignado no acórdão rescindendo, ‘em análise a outras ações (proc. n.o 2015.01.1.140688-0, n.o 2015.01.1.120101-7 e n.o 2016.01.1.027471-5), que envolvem os lotes 12, 13, 14 e 15 do Setor Taquari, nota-se que o réu afirmou ter adquirido o imóvel denominado Chácara São João apenas em 2009 (fls. 268 – ID8971832, p.21; fl. 308 – ID 8971832, p.64; e fl. 350 – ID 8971835, p.2), inexistindo, contudo, qualquer juntada na presente demanda quanto ao negócio entabulado e à correspondente área total da referida Chácara’ (...) o autor alega que o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica, limitando-se a afirmar, às págs. 14/15, da inicial de ID no 22677011, que houve afronta ao art. 371, do CPC, pois o acórdão rescindendo desconsiderou as provas acostadas aos autos que indicavam a legítima posse por ele exercida em face da área total da chácara. Contudo, extrai-se da documentação acostada aos autos que o processo foi devidamente instruído com provas documentais (...) o magistrado prolator da sentença rescindenda não negligenciou o fato de que a posse é uma situação de fato, que foi controvertido pelas partes, pronunciando-se expressamente sobre o tema e concluindo pela manutenção da posse do bem em discussão pelo autor ora requerido. Ou seja, o julgador filiou-se a uma das duas versões fáticas extraíveis dos elementos constantes dos autos, optando por dar crédito às alegações da parte autora, sem olvidar as demais provas produzidas e controvertidas pelas partes. Diante disso, não se há de falar em erro de fato” (ID 30269268 - Pág. 12). Com efeito, rever o entendimento consignado no acórdão implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA GRATUIDADE E REALIZAÇÃO DE NOVAS PROVAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, manifesta-se no sentido de que a ação rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC/2015) "somente deve prosperar quando a interpretação dada pelo acórdão rescindendo for de tal modo flagrante violação do dispositivo legal em sua literalidade, ou for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, o que não ocorre na espécie" (AgInt no AREsp 1.683.248/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 7/12/2020, DJe de 10/12/2020). 2. No caso dos autos, a Corte de origem, ao julgar improcedente a ação rescisória, concluiu que a prova carreada e os argumentos sustentados pela parte quanto ao direito à gratuidade de justiça foram devidamente analisados no julgamento da ação originária e que a recorrente pretende rediscutir a matéria já decidida, o que é inadmissível por via de ação rescisória, sob pena de transformar este instituto processual em sucedâneo recursal, comprometendo não só a segurança jurídica como a coisa julgada. 3. O acolhimento da pretensão recursal, no que se refere à alegação de que a prova produzida na ação originária não fora devidamente apreciada ou que o benefício da gratuidade de justiça fora indevidamente revogado, demandaria necessariamente o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1844244/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/12/2021) (g.n.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt nos EDcl no AREsp 1832357, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029